Tribunal: TJSP
Processo: 0032441-73.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RES No 1.064/08 e 1.151/11. Cômputo do tempo de serviço nas extintas 4a e 5a classes da carreira como tempo de serviço nas atuais classes iniciais. Inadmissibilidade.

1. Situação análoga à da carreira de Delegado de Polícia, modificada pelas Leis no 1.063/08 e 1.152/08, sobre a qual esta Turma Especial se pronunciou em IRDR anterior, já transitado em julgado. Sistemática legal em que a classificação de servidores se dá pela antiguidade na classe em sentido estrito. Pretensão que, em última análise, substitui esse tempo pela antiguidade geral na carreira.

2. Ausência de prejuízo para os servidores agregados por lei à classe superior. Diplomas que asseguraram, aos integrantes das classes extintas, a contagem do tempo de serviço, inclusive para efeito de estágio probatório, e a manutenção da ordem de classificação. Quadro em que os mais novos, ainda que ingressando na mesma classe, terão menor tempo nela e menor tempo de serviço policial. Situação que seria exatamente a mesma se nenhuma lei extintiva houvesse sido aprovada. Novos servidores que de qualquer forma ingressariam na última classe e ali se juntariam aos policiais que já a compusessem, permanecendo em posto inferior na respectiva lista de antiguidade.

3. Possibilidade de distorções resultantes do cômputo englobado do tempo de serviço em classes extintas. Perspectiva de que policiais que houvessem se promovido da 5a para a 4a classe e desta para a 3a pudessem ser alcançados ou superados, nessa última, por servidores que não houvessem preenchido requisitos para deixar as classes extintas. Promoção à 2a classe que passaria a ser regida por lista expurgada dos efeitos que méritos e deméritos pregressos imprimem à ordem de classificação atual.

4. Supensão do andamento de processos. Prorrogação até o trânsito em julgado do presente Incidente. A mudança de posição de qualquer policial na lista de classificação em que se encontra repercute na esfera jurídica de todos aqueles que são por ele ultrapassados, e pode resultar em movimentação funcional desordenada, criando consequências de difícil reparação para os servidores que porventura venham a ser preteridos. Tem-se, no caso, um fundo de direito comum, que não há de se submeter a avaliações fragmentárias até que a solução da questão se torne definitiva.

5. Tese firmada: "A extinção das 5a e 4a Classes das carreiras policiais regidas pelas LCE no 1.064/2008 e 1.151/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes."

6. Caso concreto. Ação mandamental ajuizada menos de 120 dias depois da ciência do indeferimento administrativo da pretensão. Decadência afastada. Provimento parcial do recurso para esse fim, denegando-se a ordem.
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0032441-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Tempo de Serviço

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

27/11/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUADROS DA POLÍCIA CIVIL. LEIS COMPLEMENTARES No 1.064/08 e 1.151/11. Cômputo do tempo de serviço nas extintas 4a e 5a classes da carreira como tempo de serviço nas atuais classes iniciais. Inadmissibilidade.

1. Situação análoga à da carreira de Delegado de Polícia, modificada pelas Leis no 1.063/08 e 1.152/08, sobre a qual esta Turma Especial

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUADROS DA POLÍCIA CIVIL. LEIS COMPLEMENTARES No 1.064/08 e 1.151/11. Cômputo do tempo de serviço nas extintas 4a e 5a classes da carreira como tempo de serviço nas atuais classes iniciais. Inadmissibilidade.

1. Situação análoga à da carreira de Delegado de Polícia, modificada pelas Leis no 1.063/08 e 1.152/08, sobre a qual esta Turma Especial se pronunciou em IRDR anterior, já transitado em julgado. Sistemática legal em que a classificação de servidores se dá pela antiguidade na classe em sentido estrito. Pretensão que, em última análise, substitui esse tempo pela antiguidade geral na carreira.

2. Ausência de prejuízo para os servidores agregados por lei à classe superior. Diplomas que asseguraram, aos integrantes das classes extintas, a contagem do tempo de serviço, inclusive para efeito de estágio probatório, e a manutenção da ordem de classificação. Quadro em que os mais novos, ainda que ingressando na mesma classe, terão menor tempo nela e menor tempo de serviço policial. Situação que seria exatamente a mesma se nenhuma lei extintiva houvesse sido aprovada. Novos servidores que de qualquer forma ingressariam na última classe e ali se juntariam aos policiais que já a compusessem, permanecendo em posto inferior na respectiva lista de antiguidade.

3. Possibilidade de distorções resultantes do cômputo englobado do tempo de serviço em classes extintas. Perspectiva de que policiais que houvessem se promovido da 5a para a 4a classe e desta para a 3a pudessem ser alcançados ou superados, nessa última, por servidores que não houvessem preenchido requisitos para deixar as classes extintas. Promoção à 2a classe que passaria a ser regida por lista expurgada dos efeitos que méritos e deméritos pregressos imprimem à ordem de classificação atual.

4. Supensão do andamento de processos. Prorrogação até o trânsito em julgado do presente Incidente. A mudança de posição de qualquer policial na lista de classificação em que se encontra repercute na esfera jurídica de todos aqueles que são por ele ultrapassados, e pode resultar em movimentação funcional desordenada, criando consequências de difícil reparação para os servidores que porventura venham a ser preteridos. Tem-se, no caso, um fundo de direito comum, que não há de se submeter a avaliações fragmentárias até que a solução da questão se torne definitiva.

5. Tese firmada: "A extinção das 5a e 4a Classes das carreiras policiais regidas pelas LCE no 1.064/2008 e 1.151/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes."

6. Caso concreto. Ação mandamental ajuizada menos de 120 dias depois da ciência do indeferimento administrativo da pretensão. Decadência afastada. Provimento parcial do recurso para esse fim, denegando-se a ordem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é requerente COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em votação preliminar, foi renovada a
ordem de suspensão dos processos, por maioria de votos. Acompanharam o Relator
os Desembargadores Torres de Carvalho, Sidney Romano dos Reis, Fermino
Magnani Filho, J. M. Ribeiro de Paula, Rubens Rihl, Encinas Manfré, Paulo
Barcellos Gatti, Luiz Sergio Fernandes de Souza, Afonso Faro Jr. e Isabel Cogan.
Divergiram os Desembargadores Oswaldo Luiz Palu e Claudio Augusto Pedrassi.
Em seguida, por votação unânime, foi fixada a seguinte tese jurídica: "A extinção
das 5a e 4a Classes das carreiras policiais regidas pelas LCE no 1.064/2008 e
1.151/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a
Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos servidores que
estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes". No caso concreto, por
unanimidade, concedido parcial provimento ao apelo voluntário, afastando-se a
decadência e denegando-se a ordem.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO
DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA,
OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO
BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
BANDEIRA LINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13340
2
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13340
3
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000
Requerente: Colenda 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo
Interessados: Rodrigo Sandoval, Estado de São Paulo e Delegado de Polícia
Diretor da Divisão de Pessoal da Polícia Civil - Dap
Comarca: São Paulo
Voto no 13340
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. QUADROS DA POLÍCIA CIVIL.
LEIS COMPLEMENTARES No 1.064/08 e 1.151/11.
Cômputo do tempo de serviço nas extintas 4a e 5a
classes da carreira como tempo de serviço nas atuais
classes iniciais. Inadmissibilidade.
1. Situação análoga à da carreira de Delegado de
Polícia, modificada pelas Leis no 1.063/08 e 1.152/08,
sobre a qual esta Turma Especial se pronunciou em
IRDR anterior, já transitado em julgado. Sistemática
legal em que a classificação de servidores se dá pela
antiguidade na classe em sentido estrito. Pretensão
que, em última análise, substitui esse tempo pela
antiguidade geral na carreira.
2. Ausência de prejuízo para os servidores agregados
por lei à classe superior. Diplomas que asseguraram,
aos integrantes das classes extintas, a contagem do
tempo de serviço, inclusive para efeito de estágio
probatório, e a manutenção da ordem de classificação.
Quadro em que os mais novos, ainda que ingressando
na mesma classe, terão menor tempo nela e menor
tempo de serviço policial. Situação que seria
exatamente a mesma se nenhuma lei extintiva
houvesse sido aprovada. Novos servidores que de
qualquer forma ingressariam na última classe e ali se
juntariam aos policiais que já a compusessem,
permanecendo em posto inferior na respectiva lista de
antiguidade.
3. Possibilidade de distorções resultantes do cômputo
englobado do tempo de serviço em classes extintas.
Perspectiva de que policiais que houvessem se
promovido da 5a para a 4a classe e desta para a 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13340
4
pudessem ser alcançados ou superados, nessa última,
por servidores que não houvessem preenchido
requisitos para deixar as classes extintas. Promoção à
2a classe que passaria a ser regida por lista expurgada
dos efeitos que méritos e deméritos pregressos
imprimem à ordem de classificação atual.
4. Supensão do andamento de processos. Prorrogação
até o trânsito em julgado do presente Incidente. A
mudança de posição de qualquer policial na lista de
classificação em que se encontra repercute na esfera
jurídica de todos aqueles que são por ele ultrapassados,
e pode resultar em movimentação funcional desordenada, criando consequências de difícil
reparação para os servidores que porventura venham a
ser preteridos. Tem-se, no caso, um fundo de direito
comum, que não há de se submeter a avaliações
fragmentárias até que a solução da questão se torne
definitiva.

5. Tese firmada: “A extinção das 5a e 4a Classes das
carreiras policiais regidas pelas LCE no 1.064/2008
e 1.151/2011 não implica na agregação do tempo de
serviço das classes extintas à 3a Classe e na
alteração da lista de antiguidade ou de classificação
dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a
Classe ou as classes seguintes.”
6. Caso concreto. Ação mandamental ajuizada menos
de 120 dias depois da ciência do indeferimento
administrativo da pretensão. Decadência afastada.
Provimento parcial do recurso para esse fim,
denegando-se a ordem.
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) admitido por esta Colenda Turma Especial em virtude de divergência
existente entre Câmaras desta Seção de Direito Público quanto ao cômputo, para
todos os fins, na atual classe inicial, do tempo de serviço que integrantes de carreiras
policiais cumpriram em classes já extintas.
Manifestação da Fazenda do Estado de São Paulo a fls. 250/265.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13340
5
É o relatório.
As carreiras policiais civis instituídas no Quadro da Secretaria da
Segurança Pública pela Lei Complementar Estadual no 494/1986 foram inicialmente
reestruturadas pela Lei Complementar Estadual no 1.064/2008, que extinguiu a
quinta classe da carreira, e em seguida pela Lei Complementar Estadual no
1.151/2011, a qual por seu turno, suprimiu a quarta classe.
A extinção de classes iniciais ora em exame é análoga àquela
promovida pelas Leis Complementares Estaduais no 1.063/08 e 1.152/11 em relação
à carreira de Delegados de Polícia; e nos autos do IRDR no
0030554-88.2018.8.26.0000, esta Turma Especial firmou tese jurídica já transitada
em julgado, firmando precedente que há de dirigir também a solução a ser adotada
no presente incidente.
1. Impossibilidade de se considerar o tempo em classes extintas como tempo
passado na classe subsequente.
A pretensão de contagem de tempo em classes extintas como
tempo passado na classe subsequente foi rejeitada, nos termos do voto do Eminente
Desembargador Torres de Carvalho no Acórdão do IRDR relativo aos Delegados
de Polícia, pela inviabilidade de se “extinguir a lista de classificação que repousa
na antiguidade na classe e substitui-la por outra baseada na antiguidade geral
contada na carreira toda”
valendo transcrever, do precedente Acórdão desta
Turma Especial, excerto em que se aponta a colidência dessa pretensão com a
sistemática de promoções do serviço público em geral:
“Não é o que prevê a lei, ao menos nos últimos setenta anos.
Anotei neste voto que o sistema é simples e é utilizado nas
diversas carreiras do serviço público, inclusive na magistratura:
os servidores são promovidos de classe a classe, de degrau em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13340
6
degrau, de entrância em
entrância, por merecimento ou antiguidade, esta anotada em lista
[de cada classe] que considera a antiguidade na classe; e a
antiguidade geral [o que pretende o impetrante] é usualmente o
primeiro critério de desempate.
A pretensão contraria a lei em vigor, como contraria as
anteriores: se a lista da 3a Classe [como as demais] considera a
antiguidade na classe, a esse exercício não pode ser somado o
exercício em outra classe; e implica na extinção sumária da lista
prevista em lei, que passa a ser feita sempre com base na
antiguidade geral. A Constituição Federal e as leis não admitem a
contagem de tempo ficto, como seria contar o tempo da 4a e 5a
Classe como se tempo da 3a Classe fosse. É uma pretensão caótica
e geradora de insegurança, pois a cada promoção, se o Delegado
tinha mais tempo na classe anterior, no dia em que promovido
passará à frente dos vários colegas que possam estar atrás na
antiguidade geral. Isso subverte a lei, o sistema, a lógica do
serviço público e não pode ser admitido.”
2. Ausência de risco de que servidores admitidos em data mais recente
ultrapassem os que provieram de classes extintas
Preservar a sistemática legal, que considera a antiguidade na
classe, não dá margem a que servidores mais antigos sejam preteridos ou a que
servidores admitidos em data posterior à extinção de classes se beneficiem de
qualquer modo por ingressarem diretamente na classe à qual os antigos passaram a
pertencer.
Nas duas leis que extinguiram classes, disposições transitórias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13340
7
asseguraram, aos integrantes das classes extintas, o cômputo dos dias trabalhados
para fins de evolução, determinando o enquadramento na classe subsequente,
respeitada a ordem de classificação; e o cômputo do efetivo exercício para efeito de
estágio probatório.
Ao serem incorporados à classe subsequente, portanto, os antigos
mantêm a ordem em que estavam classificados; e por terem maior tempo na classe
e na carreira, necessariamente precedem aqueles que vêm a ingressar ulteriormente
Manter a ordem quer dizer que o primeiro da classe extinta
continua a ser o primeiro, em relação a todos os que provêm de tal classe; o segundo
continua a ser o segundo, e assim por diante até o último deles.
E ter a precedência assegurada significa que os servidores
admitidos em data posterior classificam-se necessariamente depois do último dos
que pertenceram à classe extinta uma vez que esse último, tal como todos os
demais que ingressaram no serviço antes da extinção de classe, já têm tempo na
classe à qual foram incorporados e tempo de serviço policial.
Em outras palavras: ainda que os mais novos ingressem na mesma
classe, terão menor tempo nela e menor tempo de serviço policial do que os
servidores procedentes de classes extintas de modo que não os ultrapassarão na
respectiva classificação.
E nesse pormenor, cumpre acrescentar que a situação seria
exatamente a mesma se nenhuma lei extintiva houvesse sido aprovada: novos
servidores seriam admitidos, de qualquer forma, na última classe; e ali
inevitavelmente se juntariam aos policiais que a já a compusessem, permanecendo
em posto inferior na respectiva lista de antiguidade inexistindo qualquer surpresa
em se manter esse quadro depois da extinção das classes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13340
8
3. Distorções a que o acolhimento da pretensão daria causa.
Distorções passariam a ocorrer, ao contrário, na hipótese de se
requalificar o tempo passado em classes extintas, dando-o como tempo passado na
classe atual.
Em semelhante cenário, policiais que houvessem se promovido da
5a para a 4a classe e desta para a 3a por diligência, por merecimento ou por não
terem tido óbice à promoção por antiguidade
poderiam ser alcançados ou
superados, na 3a classe, por servidores que não tivessem preenchido os requisitos
necessários para deixar as classes extintas.
Contando-se globalmente o tempo passado em várias classes, criar-
se-ia o risco de que o retrospecto funcional desfavorável ou a falta de diligência
deixassem de se refletir tanto na classificação presente dos integrantes da 3a classe
reescrita apenas à vista do tempo de carreira, e não do percurso funcional que leva
de classe a classe como na perspectiva de promoção futura dos integrantes da 3a à
2a classe, que passaria a ser regida por lista expurgada dos efeitos que méritos e
deméritos pregressos imprimem à ordem de classificação atual.

4. Ordem de suspensão de processos prorrogada até o trânsito em julgado
Cabe também determinar a prorrogação, até o trânsito em julgado
do presente Incidente, da ordem de suspensão do andamento dos processos relativos
à matéria: a mudança de posição de qualquer policial na lista de classificação em
que se encontra repercute na esfera jurídica de todos aqueles que são por ele
ultrapassados, e pode resultar em movimentação funcional desordenada, criando
consequências de difícil reparação para os servidores que porventura venham a ser
preteridos. Tem-se, no caso, um fundo de direito comum, que não há de se submeter
a avaliações fragmentárias até que a solução da questão se torne definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13340
9
5. Tese firmada
Propõe-se, portanto, a seguinte tese jurídica:
A extinção das 5a e 4a Classes das carreiras policiais regidas
pelas LCE no 1.064/2008 e 1.151/2011 não implica na
agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe
e na alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos
servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as
classes seguintes.
6. Caso concreto
No paradigma (Apelação n° 1025183-47.2018.8.26.0576), a r.
sentença reconheceu a decadência da impetração, assinalando que “de acordo com a
inicial, a supressão ocorreu quando das Leis Complementares 1.064/08 e 1.151/11,
cujos efeitos se produziram há mais de cento e vinte dias da impetração.”
Cabe, contudo, afastar a decadência: o que o impetrante postula é
que se conte de forma diversa um tempo de serviço que a Administração não nega
que ele possua, e o prazo decadencial da ação mandamental conta-se da ciência do
ato que concretamente indefere sua pretensão, conforme disposto no art. 23 da Lei no
12.016/09. O indeferimento se deu em 20 de março de 2018 (fls. 93); e a ação
mandamental foi ajuizada em 18 de junho do mesmo ano menos de 120 dias
depois do ato apontado como coator.
Há de se conceder provimento parcial ao apelo, portanto, apenas
para que o mérito da ação seja examinado denegando-se, contudo, a segurança
postulada.
Caso concreto em que se concede parcial provimento ao apelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13340
10
voluntário, afastando-se a decadência e denegando-se a ordem.
BANDEIRA LINS
Relator